Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por instituição financeira e pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de pagamento realizado por meio de boleto fraudulento e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O banco alegou sua ilegitimidade passiva e a inexistência de falha na prestação do serviço, além de insurgir-se contra a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva na ação que envolve fraude bancária; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do banco; e (iii) determinar se o evento configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção estabelece que a legitimidade passiva deve ser analisada com base nas alegações da petição inicial, não cabendo a exclusão do réu do processo antes da análise do mérito. Sendo a instituição financeira a emissora do boleto objeto da fraude, está legitimada para figurar no polo passivo.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, respondendo por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falha na prestação do serviço.
5. A instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas eficazes para evitar a fraude, tampouco provou excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
6. A petição inicial foi corretamente reconhecida como inepta em parte, pois os pedidos formulados eram incompatíveis entre si, conforme previsão do art. 330, § 1o, IV, do CPC.
7. O dano moral exige a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto, pois não houve negativação do nome da autora ou outra repercussão significativa apta a ensejar indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por fraudes bancárias quando há alegação de falha na prestação do serviço.
2. O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária quando não comprova a adoção de medidas eficazes de segurança.
3. A simples ocorrência de fraude bancária não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 330, § 1o, IV; CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJDFT, Acórdãos no 1688086, 1767971, 1767907, 1672288 e 1835735.